Tribunal: TJMT
Processo: 1021011-85.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021011-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 24.697.443/0001-41 (AGRAVANTE), MILENAR MOVEIS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 03.266.187/0001-68 (AGRAVADO), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), AILTON BUENO DA SILVA - CPF: 197.004.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – POSSIBILIDADE - GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC – RECURSO PROVIDO.

“Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem ( CPC, art. 873). No caso, consta dos autos que a última avaliação do imóvel deu-se em 14/08/2014, de modo que é possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir, no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão ou praceamento, dúvidas fundadas quanto ao real valor do imóvel, evitando-se, com isso, eventual enriquecimento sem causa por qualquer das partes.”
(TJ-MT 10008858220218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021011-85.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME

AGRAVADO: MILENAR MOVEIS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME

em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que indeferiu o pedido de para que fosse realizada nova avaliação do imóvel penhora nos autos, antes de leilão judicial.

Sustenta a agravante, em síntese, que
“
no dia 11 de dezembro de 2013 foi penhorado o imóvel de propriedade da Agravante, no caso o lote de terreno localizado na Rua São Paulo, nº 35, de frente para a Rodovia BR- 070, com área total de 2.500 metros quadrados, matriculado sob o nº 3.709 do livro 2 S, fls. 145, do CRI de Primavera do Leste, conforme se verifica às folhas 235/236 do processo físico – id 44778359. Em 27 de agosto de 2018 o referido imóvel foi avaliado em R$ 8.350.000,00, conforme pode ser constatado às folhas 389/391 do processo físico id 44778361 (doc. 01 – denominado Penhora e Avaliação). No dia 03 de março de 2020 a Executada manifestou-se discordando do pedido de penhora e da realização de hasta pública, contudo, tentando solucionar o problema e fazer um acordo com a Exequente, pleiteou que fosse marcada uma audiência de conciliação (folhas 23/27 do processo em PDF id 44778362 – parte híbrida – ou 549/553 do processo em PDF). O pedido para que fosse marcada a audiência de conciliação foi deferido, conforme decisão de id 47776396, determinandose a realização da audiência para o dia 04/03/2021. Por motivos diversos, especialmente irregularidade nas intimações feitas para a Agravante, o leilão que estava marcado para o dia 17/07/2022 foi cancelado, conforme decisão de id 90150371, e foi marcada nova audiência de conciliação, desta feita para o dia 02/03/2023, de acordo com a decisão de id 104521094, de maneira que a audiência de conciliação de fato realizou-se dia 02/03/2023 (id 111320073). Naquela audiência as partes pediram a suspensão do processo por 60 dias, contudo transcorrido este prazo não houve acordo entre as partes. Posteriormente, mais especificamente do id. 120032744 a empresa Agravada pleiteou o retorno do cumprimento dos atos do leilão do imóvel penhorado nos autos. Este pedido foi deferido na decisão de Id 123359652, que também ordenou a comunicação do leiloeiro, solicitando data para o leilão, nos termos da determinação da decisão que se encontra no id 64528521. Em virtude desta decisão o Leiloeiro Luiz Balbino da Silva, apresentou o dia 03 de outubro de 2023 como data para a realização do 1º e do 2º leilão, sendo o primeiro com encerramento às 13:00 horas e também 03 de outubro de 2023, com encerramento às 16:00 horas e as partes forma intimadas para se manifestar – id 123599834. Intimada a Executada se manifestou informando que o imóvel foi avaliado em R$ 8.350.000,00 no dia 27 de agosto de 2018, portanto, a mais de 05 anos. Esclareceu que neste interregno o imóvel foi reformado e ampliado, portanto, além de sua valorização natural, ainda teve seu valor de mercado acrescido em virtude das reformas e da ampliação e que atualmente está avaliado em aproximadamente R$ 20.000.000,00. Por tal fato a Executada discordou das datas indicadas pelo leiloeiro, discordou que imóvel seja levado a leilão, sem que antes seja feita uma nova avaliação, visto que aquela feita em 27/08/2018 está completamente desatualizada e pleiteou que fosse determinado pela MM. Juíza a quo a realização de nova avaliação no imóvel penhorado, sendo que para tanto deveria nomear um perito judicial – id 124766932. O pedido foi indeferido, visto que a Emérita Juíza de 1ª instância alegou que a manifestação de id nº 124766932 estava abarcada pela preclusão e que a irresignação deveria ser manifestada pela via recursal adequada – id 125834213.”

Sustenta, ainda, que “
o entendimento dos Tribunais de Justiça deste País, do Superior Tribunal de Justiça, e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é no sentido de que deve ser feita
nova avaliação quando decorrido considerável lapso temporal desde a última avaliação”, razão pela qual requer “
a SUSPENSÃO do leilão marcado para o dia 03 de outubro de 2023. Ao final, SEJA DADO PROVIMENTO ao presente recurso, para confirmar a liminar deferida, tornando-a definitiva, e determinar a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, nomeando-se como avaliador, um perito com capacidade técnica comprovada.
”

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, como já sopesado quando da análise da liminar,
sobre a possibilidade de nova avaliação do bem penhorado, encontra-se disposto no artigo 873 do Código de Processo Civil:

"Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo".

Assim, os incisos supracitados condicionam a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

A razão do rigor da lei para a repetição da avaliação está fundada na necessidade de atendimento da celeridade processual, de modo a preservar a avaliação judicial em detrimento de expedientes protelatórios da parte não interessada na imediata consecução dos fins da execução.

É por isso que a renovação da avaliação judicial somente pode ser viabilizada em determinadas hipóteses, considerando-se que o laudo efetuado por Oficial de Justiça goza de fé pública.

No caso dos autos, tem-se que a avaliação anterior se deu em agosto de 2018, o que justifica a realização de nova avaliação para apurar o atual valor mercadológico do bem, em razão de controvérsia sobre a valorização do bem.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO. Pretensão de nova avaliação do imóvel penhorado. Possibilidade, ante as peculiaridades do caso concreto. Avaliação feita há mais de um ano. Oscilação do mercado imobiliário nesse longo intervalo, principalmente em função dos efeitos da pandemia do coronavírus. A simples atualização monetária do valor atribuído pela perícia não é suficiente para recompor/mensurar o valor atual do bem. Decisão reformada. Recurso provido, com observação de que os agravantes deverão antecipar as despesas com a nova perícia.
(TJ-SP - AI: 20714102120228260000 SP 2071410-21.2022.8.26.0000, Relator: Schmitt Corrêa, Data de Julgamento: 19/05/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC – POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem ( CPC, art. 873). No caso, consta dos autos que a última avaliação do imóvel deu-se em 14/08/2014, de modo que é possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir, no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão ou praceamento, dúvidas fundadas quanto ao real valor do imóvel, evitando-se, com isso, eventual enriquecimento sem causa por qualquer das partes.
(TJ-MT 10008858220218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE IMÓVEL - AVALIAÇÃO - LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL - NOVA AVALIAÇÃO - CABIMENTO. 1- Conforme disposto no artigo 873 do Código de Processo Civil, cabível nova avaliação do imóvel penhorado quando há fundada dúvida relativa ao atual valor de mercado. 2- É entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o transcurso de lapso temporal extenso entre a avaliação do bem e a ocorrência da hasta pública justifica nova avaliação, tendo em vista que o lapso temporal gera dúvida quanto ao atual valor do imóvel.
(TJ-MG - AI: 10000220781173001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. LEILÃO. HASTA PÚBLICA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL EM RAZÃO DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A ÚLTIMA AVALIAÇÃO. Artigo 873, inciso II, CPC. Necessidade de nova avaliação. Decorrido mais de sete anos entre a data da última avaliação do imóvel e a data da alienação judicial, é prudente que se proceda à reavaliação do imóvel, a fim de evitar o enriquecimento indevido tanto do credor, como do arrematante, em detrimento da parte executada. Precedentes jurisprudenciais.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ-RS - AI: 70085412419 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 28/10/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023